Tribunal: TJBA
Processo: 8033559-76.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033559-76.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZA SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
ELSON SOARES BARRETO FILHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

**AA/ R

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. TEMA 1.061/STJ. PROVENTOS. DESCONTOS. IRREGULARIDADE. SERVIÇO BANCÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO. DANO MATERIAL. TEMA 929/STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – Deferido o benefício da gratuidade da Justiça à demandante, que fez prova da hipossuficiência econômica, não há motivação plausível para a revogação do benefício, especialmente se a parte adversa não fez prova em sentido contrário.
IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

II - A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa, especialmente quando não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da assinatura aposta no contrato questionado (Tema 1.061/STJ).

III - Ausente a contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, necessário é o ressarcimento do desconto correlato na forma simples, até 30.03.2021, e dobrada a partir dessa data, em decorrência da aplicação da norma inserta no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da modulação firmada no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS, EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Diante da inexistência de relação jurídica entre os litigantes e dos descontos indevidos em proventos de aposentadoria, impositiva é a reforma da sentença de improcedência, a fim de condenar a instituição financeira à reparação do dano moral acarretado pela má-prestação do serviço, em quantum arbitrado com respaldo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO PROVIDO

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8033559-76.2022.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
LUIZA SANTOS CRUZ e como
Apelado
BANCO C6 S.A. (BANCO FICSA S/A).

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA